Tribunal: TJSP
Processo: 2059494-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação, em duas ocasiões, de que o valor exorbitante da multa aplicada à Embargada deveria ser revisto. Prequestionamento. Não é necessária a citação expressa de textos de lei ou entendimentos jurisprudenciais.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição. Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação, em duas ocasiões, de que o valor exorbitante da multa aplicada à Embargada deveria ser revisto. Prequestionamento. Não é necessária a citação expressa de textos de lei ou entendimentos jurisprudenciais. Manifesto intuito protelatório do presente recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVADO REJEITADOS.